Tribunal: CARF
Processo: 10980.903430/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.903430/2008-16
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.490 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de junho de 2020
Recorrente
GRAN PARK VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 15/01/2004
MULTA DE MORA. DÉBITOS. PAGAMENTOS A DESTEMPO. DCOMP.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
O pagamento de débitos fiscais declarados nas respectivas DCTF, mediante a
transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), em data posterior à dos
seus respectivos vencimentos, não configura denúncia espontânea, incidindo
multa de mora sobre débitos compensados a destempo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Érika Costa Camargos Autran (relatora), Tatiana Midori Migiyama, Valcir Gassen e
Vanessa Marini Cecconello, que lhe deram provimento. Designado para redigir o voto vencedor
o conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran – Relatora

documento assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.903430/2008-16
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.490 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.903430/2008-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Contribuinte ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, e alterações
posteriores, em face do Acordão n.o 3301-01.242, ambos de 11/11/2011, assim ementado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/01/2004
MULTA DE MORA. DÉBITO COMPENSADO A DESTEMPO.
O débito fiscal declarado na respectiva DCTF e compensado com crédito
financeiro contra a Fazenda Nacional, mediante a transmissão de Pedido
Restituição/Declaração de Compensação (Per/Dcomp), em data posterior ao
vencimento do débito compensado, está sujeito à multa de mora.
COMPENSAÇÃO DE DÉBITO A DESTEMPO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
A compensação de débito fiscal efetuada a destempo, mediante a transmissão de
Per/Dcomp, não caracteriza denúncia espontânea nos termos da legislação
tributária.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO

Diante da decisão, o contribuinte interpôs embargo de declaração, que foram
rejeitados, conforme fls 102 a103.

A Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência em face do acordão
recorrido acima, a divergência suscitada é em relação a manutenção da multa de mora em face
de ter confessado o débito e efetuado a sua compensação.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.490 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.903430/2008-16

O Recurso Especial da Contribuinte foi admitido, conforme despacho de fls. 188 a
190.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 195 a 203, manifestando
pelo não provimento do Recurso Especial da Contribuinte e que seja mantido v. acórdão.

É o relatório em síntese.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls. 188 a 190.

A Fazenda alega que o acórdão n.o 1201-00284 indicado como paradigma foi
especificamente reformado pela CSRF, no acórdão n. 9101-002.516, no qual o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional foi provido por maioria.

No entanto, o acordão no 3401-01.045, não foi reformado e demonstra bem a
divergência suscitada pelo contribuinte contra a manutenção da multa de mora em face de ter
confessado o débito e efetuado a sua compensação. Reclama a aplicação da denúncia espontânea
prevista no art. 138 do CTN.

Acórdão Paradigma no 3401-01.045
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2005
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.490 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.903430/2008-16

DÉBITO EM ATRASO INDICADO EM DCOMP ACRESCIDO APENAS DOS
JUROS DE MORA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. QUITAÇÃO. DESCABIMENTO
DA MULTA DE MORA, DENÚNCIA ESPONTANEA. ART. 138 DO CTN.
ENTENDIMENTO DO STJ EM RECURSO REPETITIVO. APLICAÇÃO.
Nos termos da Súmula 360/STJ, "O beneficio da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF, ou de outra declaração dessa
natureza, prevista em lei, é modo de constituição do crédito tributário,
dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o
crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento
fora do prazo estabelecido. (Decisão do STJ no REsp n° 884,462, de 28/10/2008).
Assim, aquele débito vencido, não declarado e nem confessado por meio de
DCTF, mas, "quitado", mediante o acréscimo apenas dos juros de mora, por meio
de Dcomp, caracteriza o instituto da denúncia espontânea, o que implica no
afastamento da multa de mora.
Recurso provido.

Assim, a simples leitura da ementa, verifica-se que é suficiente para constatar a
ocorrência da divergência jurisprudencial. Enquanto no acórdão recorrido manteve-se a
exigência da multa de mora em face de que a extinção do crédito tributário deu-se pela
compensação e não pelo pagamento, no acórdão paradigma acatou-se o instituto da compensação
como forma de extinção do crédito tributário a afastar a imposição da multa de mora.

Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Contribuinte.

Do Mérito

Vê-se que o cerne da lide se resume a equiparação das modalidades de extinção
do crédito tributário, especificamente compensação com pagamento, para fins de aplicação da
tese da denúncia espontânea ao presente caso. Eis o art. 138 do CTN:
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.490 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.903430/2008-16

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”

É importante recordar:

 Trata-se de despacho decisório que homologou em parte a compensação dos
débitos tributários declarados na DCOMP;
 A homologação parcial decorreu da falta de recolhimento de multa de mora, vez
que o contribuinte adotou a tese da denúncia espontânea nesse caso – eis que
entregou a DCOMP antes da apresentação da DCTF retificadora.

A DCTF original foi enviada em 10/11/2003, a DIPJ foi entregue em 29/06/2004
e 29/05/2008, e a Dacon foi entregue em 18/03/2004.

Dessa forma, após efetuar e pagamento e constatando erro, foi pleiteada a
Compensação, por meio da PER/DCOMP, de débitos de PIS/PASEP com crédito resultante de
erro na apuração do PIS/PASEP, em 16/03/2004.

Naquela oportunidade a Contribuinte efetuou a retificação da DCTF
correspondente no dia 18/0/2008.

Verifica-se que quando da emissão do despacho decisório, a DCTF apresentado
em 10/11/2003, fls. 27, constava que a Contribuinte era devedora de PIS. E nota-se que somente
em 18/08/2008, data posterior a ciência do despacho decisório, e que houve a retificação da
DCTF, fls. 41.

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.490 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.903430/2008-16

Na divergência apresentada pela Contribuinte, o que se verificará é a possibilidade
de a realização da compensação equiparar-se ao pagamento para efeitos da aplicação da denúncia
espontânea, prevista no art. 138 do CTN.

De início, é necessário observar que o legislador nem sempre utiliza o vocábulo
“pagamento” no sentido de quitação em dinheiro a endo-se deste em s a a ep o mais ampla
de adimplemento.

Verifica-se q e o art. 150 do CTN ti izo a o tre ho “ante ipar o pagamento” no
sentido de antecipar o adimplemento sem prévio exame da autoridade administrativa. N o h
d idas q e o ontri inte mediante de ara o e ompensa o reg armente e adas a termo
ir ons mar o t pi o “ an amento por homo oga o” t te ado pe o art. 150 do CTN.

Art. 1 . lançamento por omolo ação, ue ocorre uanto aos tributos cu a
le islação atribua ao su eito passi o o de er de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, operase pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.

Nesse sentido, merecem destaque os seguintes julgados, proferidos pela Primeira
e Segunda Turma do STJ, que consideram indiferente o adimplemento dar-se mediante
pagamento em dinheiro ou compensação tributária para a incidência do art. 150 do CTN:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE
COMP N .
T.

. 0 .
C
T 10. 0 10. 0 . C N T T
C T
T T .
N 1 .
N NT
N T T C N . 05. T N C
N N . T. 150 o CTN.
T C T . NT NT C .
1. No aso on reto o r dito tri t rio oi onstit do na data do proto o o do
pedido de ompensa o 10 11 1 por or a do o do art. da ei n.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.490 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.903430/2008-16

9.430/96. Logo, como até maio de 2005 a dministra o n o ha ia se
mani estado so re o re erido p eito o orre a homo oga o t ita pre ista no o
do art. 150 do CTN.
2. Recurso especial provido.
T sp 1 0 e . inistro N T N
TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 22/10/2014)

T T . NT N C C . C .
N NT
NT .
C T NT
N
NT
C .
C NC .
T
N C .
T
GERADOR. ART. 150, § 4o, DO CTN.
1. prazo de aden ia para o an amento s p ementar de tri to s eito a
homo oga o re o hido a menor em a e de reditamento inde ido de in o
anos contados do fato gerador, conforme a regra prevista no art. 150, § 4o, do
CTN. Precedentes: AgRg nos EREsp 1.199.262/MG, Rel. Ministro Benedito
on a es rimeira e o e 0 11 011 AgRg no REsp 1.238.000/MG, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, SEGUNDA TURMA, DJe 29/06/2012.
. gra o regimenta n o pro ido. g g no sp 1 1 0 0 e . inistro
N T N T julgado em 15/08/2013, DJe
27/08/2013)

Verificasse que, tal como se dá com os outros dispositivos citados, incluindo o art.
150 do CTN em ora o art. 1 do CTN text a mente adote o termo “pagamento” n o pro ra
restringir o instituto da denúncia espontânea às hipóteses de quitação em dinheiro, requerendo o
adimplemento em sentido amplo, o que inclui a compensação tributária.

E também, nos termos do art. 156, inciso II, do CTN a compensação também é
forma de extinção da obrigação tributária, ou seja, equivalente a pagamento, atraindo a aplicação
do instituto da denúncia espontânea do art. 138 do CTN.

ale obser ar ue a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de
pa amento, sob condição resolut ria. i nifica di er ue, se por entura a
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.490 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.903430/2008-16

compensação não vier a ser homologada, perderá a eficácia a denúncia
espontânea, com a exigência do débito tributário com a multa.
Não obstante tratar-se de matéria controversa, seja neste Conselho ou no e.
STJ, é importante observar as decisões deste Tribunal que se alinham ao
entendimento que acolho no presente voto. A Primeira e a Segunda Turma do
STJ apresentam precedentes em que aplicam a norma do art. 138 do CTN de
forma ue o termo “pa amento” assuma a acepção de “adimplemento”.
onforme a interpretação le ada a termo nos ul ados a se uir,
denúncia espontânea mediante o adimplemento inte ral do débito tribut rio
antes da ação fiscal, independentemente deste se dar mediante pa amento em
din eiro ou compensação

Já, me manifestei em vários julgados que a compensação deve se equiparar ao
pagamento para efeitos da aplicação da denúncia espontânea, prevista no art. 138 do CTN.
Assim, faço meus os argumentos da ilustre Conselheira Tatiana Midori Migiyama , no Acórdão
no 9303008.795, que em seu voto condutor, analisou a mesma matéria, e por isso peço vênia para
abaixo reproduzi-lo:

Vê-se que o cerne da lide se resume a equiparação das modalidades de extinção
do crédito tributário, especificamente compensação com pagamento, para fins de
aplicação da tese da denúncia espontânea ao presente caso. Eis o art. 138 do
CTN:

“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração.”

Para melhor direcionar o meu entendimento, importante recordar:
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.490 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.903430/2008-16


Trata-se de despacho decisório que homologou em parte a compensação
dos débitos tributários declarados na DCOMP;

A homologação parcial decorreu da falta de recolhimento de multa de
mora, vez que o contribuinte adotou a tese da denúncia espontânea nesse caso –
eis que entregou a DCOMP antes da apresentação da DCTF retificadora.

Resta assim, inegável, que houve a extinção de parte do débito com a
homologação parcial, vez que a Receita Federal do Brasil homologou
parcialmente a declaração de compensação, considerando que faltava o
recolhimento da multa. Inegável, assim, que houve a quitação total do débito,
com a homologação, se adotarmos a tese da denúncia espontânea. Tal
informação é relevante, considerando o decidido pelo STJ, em sede de Recurso
Repetitivo (Grifos meus):

"PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO
INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA
MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes
de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência
de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente
exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por
homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.490 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.903430/2008-16

procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção
submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, ul ado em 22.1 .2 8, DJe 28.1 .2 8; e REsp
962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se
exigível, independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de
notificação ao contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o
crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da
retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de
recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social sobre o
Lucro, ano-base 1995 e prontamente recolheu esse montante devido, sendo que
agora, pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento
fiscalizatório. Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas
uma verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo 138, do
Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de
caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias,
decorrentes da impontualidade do contribuinte.
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.490 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.903430/2008-16

8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 24/06/2010)

Vê-se que o STJ traz que quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco
constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época
da retificação), razão pela qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do
CTN.

O STJ traz o termo recolhido integralmente, e não pago integralmente, além
mencionar a palavra quitação. Por óbvio, vez que o que se deve considerar para
a aplicação do art. 18 do CTN é a quitação – extinção do débito. E, no presente
caso, ocorreu.

A compensação tem o mesmo efeito prático e jurídico do recolhimento: ambos
surtem o efeito imediato de extinção do crédito tributário e estão sujeitos,
igualmente, à homologação pela autoridade fiscal.

Frise-se tal entendimento a Nota Técnica Cosit 1 – que aplico, ainda que
“extinta”
“[...]
Aplicabilidade da denúncia espontânea no caso de compensação
18. Com relação a aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação de
tributos, não se pode perder de vista que pagamento e compensação se
equivalem, ambos apresentam a mesma natureza jurídica, seus efeitos são
exatamente os mesmos: a extinção do crédito tributário. Como consequência, a
compensação também é instrumento apto a configurar a denúncia espontânea.
[...]”

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.490 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.903430/2008-16

abe considerar ainda o decidido pelo TJ ue decidiu ue “compensação” se
e uipara a a “pa amento” – Resp 1.122.131/SC:

“TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9°. DA MP
303/06, CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO PAGAMENTO
PURO E SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO DEVIDO.
INCLUSÃO DA SSP - 1669290v7 12 HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO, COMO
ESPÉCIE DO GÊNERO PAGAMENTO, INCLUSIVE PORQUE O VALOR
DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE
PRECEDENTES DO STJ QUE COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM
INTELECTIVA. NECESSIDADE DA ATUAÇÃO JUDICIAL MODERADORA,
PARA DISTENCIONAR AS RELAÇÕES ENTRE O PODER TRIBUTANTE E OS
SEUS CONTRIBUINTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
[...]
Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento
no qual, imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir um
débito), o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa
razão, mesmo a interpretação positivista e normativista do art. 9°. da MP 303/06,
deve conduzir o intérprete a albergar, no sentido da expressão pagamento, a
extinção da obrigação pela via compensatória, especialmente na modalidade ex
officio, como se deu neste caso (2/6/16)” (REsp 1122131/ , relator ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, primeira turma, data do julgamento: 24/5/16, data
da publicação/fonte DJe 2/6/16, .n.).”

Por fim, devemos lembrar que a Nota Técnica n. 1 COSIT, de 18.01.2012,
posteriormente cancelada pela Nota Técnica no 1 COSIT, de 12.06.2012, chegou a reconhecer de
ofício, com o propósito de colocar fim aos litígios sobre a matéria, o sentido amplo de
“pagamento” para a rager hipóteses de adimp emento omo a “ ompensa o” senão vejamos:

“18. om relação aplicabilidade da denúncia espontânea na compensação de
tributos,
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.490 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.903430/2008-16

l ; b z j í , f
b ,
b f
18.1 Tanto é assim ue o art. 28 da ei no 11. 1, de 2 de maio de 2 , ao dar
no a redação ao art. 6 da ei no 8.218, de 2 de a osto de 1 1, conferiu
compensação o mesmo tratamento dado ao pa amento para efeito de redução das
multas de lançamento de ofício.
18.2 Essa e uiparação do pa amento e compensação na denúncia espontânea
resulta da aplicação da analo ia, pre ista como método de inte ração da
le islação pelo art. 1 8, , do T .
18.3 Dessa forma, respondendo s inda aç es formuladas nas letras e i do item
3 desta Nota Técnica:
a) se o contribuinte não declara o débito na D T , porém efetua a compensação
desse débito na Dcomp, sendo os atos de confessar e compensar concomitantes,
aplicasse o mesmo raciocínio pre isto no item 1 , ou se a, neste caso resta
confi urada a denúncia espontânea pre ista no art. 138 do T ”

O entendimento esposado pela Nota Técnica n. 1 COSIT, de 18.01.2012 não
merece reparo.

Esse também, foi o entendimento adotado pela 1a Turma da CSRF em julgamento
recente sobre o tema:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário:
2003, 2004
SALDO
ACUMULADO
DE
LUCRO
INFLACIONÁRIO.
REALIZAÇÃO
INTEGRAL EM COTA ÚNICA. COMPENSAÇÃO.
À opção da pessoa jurídica, o saldo do lucro inflacionário acumulado, existente
no último dia útil dos meses de novembro e dezembro de 1997, poderia ser
considerado realizado integralmente e tributado à alíquota de dez por cento (Lei
n. 9.532/1997, art. 9o). Exercício da opção mediante o adimplemento do valor
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-010.490 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.903430/2008-16

correspondente. A regular compensação, assim como a regular quitação em
dinheiro, era meio hábil para o exercício da opção.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF n. 10
O prazo decadencial para constituição do crédito tributário relativo ao lucro
inflacionário diferido é contado do período de apuração de sua efetiva
realização.
(CSRF, 9101002.352, 14/06/2016)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
E A . DE A E T EA. E A .
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja
eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito
tributário.
(CSRF, 9101003.687, 07/08/2018)

Cito por fim outros precedentes do STJ sobre o tema:

C C T T . N .

C
C
C
T
INFRINGENTES.
DENÚNCIA
ESP NT N .
C N C NT .
TRIBUTO PAGO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR E
ANTES DA ENTREGA DA DCTF REFERENTE AO IMPOSTO DEVIDO.
1. de is o em argada a asto o instit to da den n ia espont nea ont do se
omitiu para o fato de que a hipótese dos a tos tratada pe as inst n ias ordin rias
re erese a tri to s eito a an amento por homo oga o tendo os ora
embargantes recolhido o imposto no prazo, antes de qualquer procedimento
fiscalizatório administrativo.
2. Verificase estar caracterizada a

Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-010.490 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.903430/2008-16

Nesse sentido, o seguinte precedente: AgRg no REsp
1.136.372/RS, Rel.
Ministro HAMILTON
CARVALHIDO, PRIMEIRA
TURMA, DJe 18/5/2010.
. demais inexistindo pr ia de ara o tri t ria e ha endo o pagamento do
tributo antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a exclusão das
multas moratórias e punitivas.
. m argos de de ara o a o hidos om e eitos modi i ati os.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1375380/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015)

NT

C
C .
N NC
NT N . C N . C CT .
T 55 C C C . N C NC .
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE.
IMPROVIMENTO.
1. Fundada a decisão na rispr d n ia dominante do Tri na n o h a ar em
óbice para que o relator julgue o recurso especial com fundamento no artigo 557
do Código de Processo Civil.

tributo em guia

procedimento fiscal, as multas moratórias ou punitivas devem ser excluídas.
3. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no REsp 1136372/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 18/05/2010, v

Assim, a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito de pagamento,
sob condição resolutória. Significa dizer que, se porventura a compensação não vier a ser
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-010.490 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.903430/2008-16

homologada, perderá a eficácia a denúncia espontânea, com a exigência do débito tributário com
a multa.

Em vista de todo o exposto, dou provimento ao Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Voto Vencedor
Jorge Olmiro Lock Freire - Redator designado

Com a devida vênia divirjo da eminente relatora.

A divergência de fundo centra-se no fato de que entendo que a compensação não
pode ser considerada como pagamento, para todos efeitos, quer para contagem do prazo
decadencial, quer para fins de incidência da denúncia espontânea, caso dos autos. Para a ínclita
relatora a compensação, em toda sua extensão, tem natureza de pagamento. Eis nossa
divergência.

A aplicação da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, na extinção
de créditos tributários sujeitos a lançamento por homologação, já foi objeto de julgamento pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
16/03/2015, por meio do REsp no 1.149.022/SP, no qual aquele Tribunal Superior decidiu que
não se aplica aquele instituto aos débitos declarados pelo contribuinte nas respectivas DCTF e
liquidados depois das datas de seus vencimentos.

Assim, por força no disposto no art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, aplica-se
ao presente caso essa decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), reconhecendo que a
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-010.490 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.903430/2008-16

transmissão da Dcomp depois das datas dos prazos de vencimentos dos débitos tributários
compensados, visando suas extinções, não configurou denúncia espontânea, nos termos do art.
138 do CTN. Veja-se, nesse sentido, outro julgado do STJ:

TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
REQUISITOS.
INOCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
consolidou-se no sentido de que é incabível a aplicação do
benefício da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, aos casos de compensação tributária, justamente
porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida
à
ulterior
condição
resolutória
da
sua
homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por
consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedentes
(AgInt nos EDcl nos EREsp 1.657.437/RS, Relator Min.
Gurgel de Faria, Dje 17/10/2018)

Portanto, em casos que o alegado pagamento operou-se com o envio de DCOMP
não há que falar-se em denúncia espontânea. Esse é o entendimento majoritário desta E. Turma,
como no presente julgado. A título de exemplo cito o aresto 9303-008.370, de 20/03/2019, de
relatoria do Dr. Rodrigo da Costa Pôssas.

Ou seja, entende-se que a compensação, ao contrário do pagamento, somente
extinguirá o crédito tributário sob condição resolutória, após aferição da certeza e liquidez do
aventado crédito. Assim, quando do envio da DCOMP não há falar-se em pagamento, pois o
valor do crédito a ser compensado ainda é incerto e ilíquido. Não sendo pagamento, em seu
senso estrito, não há falar-se ainda em extinção do crédito tributário a ensejar a incidência do art.
138 do CTN.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-010.490 - CSRF/3a Turma
Processo no 10980.903430/2008-16

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso do contribuinte.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital